Tribunal: TJPA
Processo: 0006045-63.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0006045-63.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: LHAMAS LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0006045-63.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES na OAB/PA N. 15.201-A

AGRAVADO: LHAMAS LOCACAO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA -EPP

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

1
.
O objeto da irresignação recursal não subsiste, ante a conversão, pelo Juízo de origem, da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução. Falta de interesse recursal configurada;

2.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S. A. em face de LHAMAS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, em que busca a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por si interposto, sob o entendimento de perda superveniente do interesse de recorrer (Id. 12461635).

Em suas razões recursais (Id. 12751488), aduz que objeto do Agravo de Instrumento circunscreve-se ao deferimento de liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre partes com cláusula de alienação fiduciária, havendo ainda a determinação de que o veículo não deixasse os limites da região metropolitana de Belém, pugnando pela retirada da referida determinação, sob o argumento de que, decorridos 05 (cinco) dias sem o pagamento da dívida pendente, a propriedade se consolida em favor da instituição financeira.

Afirma não ser razoável se exigir que o bem fique guardado na Comarca do juízo, aduzindo a possibilidade disposição pelo credor do bem alienado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 13411977).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheira Maia Bezerra Junior e, após, à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, prolatora da Decisão Agravada, vindo-me conclusos conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021, CPC), tempestivo, com preparo recolhido (Id. 12911138 - Pág. 1-3), razão pela qual, conheço do Agravo Interno, deixo de exercer Juízo de Retratação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de reforma da decisão Agravada que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente em face da decisão de 1º Grau que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária firmada entre as partes.

Não assiste razão ao recorrente.

O fundamento principal da decisão agravada lastreia-se no decurso do prazo para manifestação acerca do interesse recursal, o qual fora devidamente certificado pela UPJ (Id. 12459045).

Ocorre que, o próprio objeto da irresignação recursal não subsiste, uma vez que, conforme consulta ao Sistema PJE, em razão da não localização do bem, a Ação de Busca e Apreensão fora convertida em Ação de Execução (Id.

93193701 – Processo n. 0019592-43.2017.8.14.0301), o que ratifica a superveniência da falta de interesse recursal.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 18/03/2024